Tribunal: TJBA
Processo: 8002142-31.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002142-31.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

APELADO: VIVALDO JOVINIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
BRENNA FERNANDES DA SILVA QUINTO, EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL NÃO RECONHECIDA. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE BIOMETRIA FACIAL E GRAVAÇÃO DE VOZ PARA COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica de filiação associativa com aposentado por incapacidade permanente, determinou a cessação dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, condenou a entidade à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a regularidade da contratação eletrônica mediante apresentação de selfie, gravação de voz e documentos pessoais, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre sindicato que realiza descontos associativos em benefício previdenciário e aposentado idoso configura relação de consumo; (ii) estabelecer se os elementos eletrônicos apresentados pela entidade são suficientes para comprovar a manifestação livre, consciente e inequívoca de vontade do consumidor para filiação associativa e autorização dos descontos; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) verificar a configuração de dano moral decorrente dos descontos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sindicato que oferece serviços e benefícios mediante contraprestação pecuniária enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, sendo aplicáveis as normas consumeristas à relação estabelecida com aposentados e pensionistas.
A hipossuficiência técnica, econômica e informacional do consumidor idoso impõe a aplicação da teoria finalista mitigada e justifica a inversão do ônus da prova em seu favor.
Incumbe à entidade fornecedora demonstrar de forma robusta a existência da contratação e da autorização expressa para descontos em benefício previdenciário quando o consumidor nega a contratação.
A mera apresentação de selfie, gravação de voz e registros sistêmicos unilaterais não comprova manifestação válida de vontade, sobretudo quando ausentes mecanismos aptos a assegurar integridade, auditabilidade, não repúdio e consentimento informado.
A eventual confirmação da identidade do consumidor por perícia biométrica ou fonoaudiológica não afasta a necessidade de prova do consentimento livre, consciente e esclarecido para a filiação associativa e autorização dos descontos.
A ausência de comprovação de contratação válida conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilicitude dos descontos efetuados sobre verba previdenciária de natureza alimentar.
A cobrança indevida decorrente de descontos automáticos realizados sem autorização válida configura falha grave na prestação do serviço e afasta a hipótese de engano justificável, impondo a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado idoso caracteriza dano moral presumido, por atingir verba essencial à subsistência e comprometer a dignidade, a segurança financeira e o bem-estar do consumidor hipervulnerável.
A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 6º, VIII, 14, 31 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373; Instrução Normativa INSS/PREV nº 128/2022; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8144357-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 30.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007607-39.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 18.09.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8043934-82.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 05.12.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8059021-78.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8044044-81.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, j. 04.08.2025; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002142-31.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e como apelada VIVALDO JOVINIANO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)